Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700951-52.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA ALVES SANTANA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, FERNANDA ALVES SANTANA DESPACHO Intime-se a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central para manifestar-se sobre a alegação de descumprimento da tutela de evidência feita por Fernanda Alves Santana. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 56683587). Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator